Tribunal: STF
Processo: Rcl 41328
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná, visando garantir a autoridade da decisão desta SUPREMA CORTE na ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). 
    A parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1-5):
    Foi proposta ação trabalhista em face da COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA – CAERD, requerendo sua condenação em diversos pedidos.
    O Douto Juízo de 1º Grau, de forma, data venia, irregular, acabou por indeferir pedido da Reclamante, para seu pagamento por meio do regime de precatório, decisão ainda pendente de interposição de recurso.
    Apesar da comprovação jurisprudencial acerca da obrigatoriedade de pagamento por meio de precatório, em razão do regime jurídico da CAERD, o pedido foi analisando e indeferido.
    (...)
    Em razão da decisão que adotou posicionamento contrário, repita-se, deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que o regime de pagamento das Sociedades de Economia Mista, como in casu, deve ser o precatório, não restou alternativa, a não ser propor a presente peça constitucional.
    (...)
    O posicionamento do Douto Juízo de 1º Grau, bem como, das duas turmas do e. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, contrariam jurisprudência do STF. Nesse sentido, decisões colacionadas pela própria Procuradoria Geral da República, quando do parecer da ADPF 556.
    (...)
    Interessante anotar, inclusive, o parecer da Procuradoria Geral da República, quando da análise do ADPF, que INEGAVELMENTE COMPROVA A APLICAÇÃO DO CASO À RECLAMANTE.
    No parecer informado são colacionados decisões do STF sobre a matéria e, conforme a própria reclamante, a “finalidade de prestação de serviços públicos de águas e esgotos sanitários em todo o território do Estado...”, que pressupõe, portanto, em razão de tratar-se de uma sociedade de economia mista, o regime de precatório.
    A própria CAERD, ora reclamante, foi criada pelo Decreto-Lei nº 490, de 4 de março de 1969, conforme anexo, que trouxe: 
    Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a constituir as seguintes sociedades de economia mista, denominadas Companhia de Águas e Esgotos do Amapá (CAESA), Companhia de Água e Esgotos de Rondônia (CAERD) e Companhia de águas e Esgotos de Roraima (CAER), destinadas a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento d'água e esgotos sanitários) nos Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima, mediante convênios com os municípios.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, julgue procedente a reclamação, cassando a decisão proferida nos autos do processo nº 0000183-73.2020.5.14.0092 (fl. 10).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 29/5/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, a decisão ora impugnada foi publicada em 27/5/2020.
    Na presente hipótese, a Reclamação está pautada na alegação de que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná teria violado o decidido na ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), ao recusar a aplicação do regime constitucional de precatório à CAERD, sociedade de economia mista, ora reclamante. Efetivamente, a orientação desta CORTE, fixada não só na ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), como também na ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER), na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e na ADPF 275 (de minha relatoria), é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.
    Ao contrário do consignado pelo juízo reclamado (doc. 3, fls. 63/64), no âmbito estatal, a CAERD é sociedade de economia mista, que exerce serviço publico essencial sem competição. Em face da autonomia dos municípios, esses podem constituir suas próprias empresas, que, da mesma maneira, exercerão monopólio em âmbito municipal. Por essa razão, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com a orientação fixada por esta CORTE sobre o ponto.
    Nessa mesma linha, envolvendo a empresa reclamante, registra-se a Reclamação 40.277 MC ( Rel. Min. EDSON FACHIN) e a Reclamação 40.727 (Rel. Min. LUIZ FUX).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, que sejam aplicados à reclamante os critérios de pagamento inerentes à fazenda pública.
    Por fim, conforme o art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente